Tribunal: STF
Processo: RHC 194706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar e antecipação de tutela, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. DEBATE EM PLENÁRIO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. Na espécie, a propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando seu envolvimento com o tráfico de drogas e o emprego de violência para a prática de suas atividades, elementos suficientes a justificar a exasperação da reprimenda básica. Precedente.
    3. Relativamente às circunstâncias do crime, destacou o Magistrado sentenciante que o réu concorreu para a morte de pessoa que atuava como agente comunitário, ou seja, pessoa que procurava contribuir para o bem social, denunciando aqueles que atuavam à margem da lei. Descreveu as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, bem como a maior gravidade da conduta. Na minha compreensão, portanto, também nesse aspecto, encontra-se justificado o aumento operado na primeira etapa do cálculo da reprimenda.
    4. Por fim, ao contrário do sustentado pela defesa, todas as agravantes reconhecidas na sentença condenatória foram debatidas em plenário, constando da sentença de pronúncia, nos termos assinalados no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Ademais, para afastar as conclusões apresentadas pelas instâncias de origem sobre o tema, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 558.590, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a pena base de 12 anos de reclusão, a r. sentença elevou em mais 3 anos, por conta das circunstâncias desfavorável ao recorrente, especialmente por ser a vítima agente comunitário, fato que não existe nos autos”; 
          (ii) “no tocante à segunda fase do sistema da dosimetria da pena, a r. sentença/acordão não deve acerto, eis que acolheu a agravante de reincidência disposto no art. 61, I e a do art. 62, III, ambos do C. Penal, sem que a acusação de primeiro grau tivesse alegado e requerido durante os debates travados no plenário de júri qualquer uma delas”; 
          (iii) “no caso de incidência de duas qualificadoras, integrantes do tipo homicídio qualificado, não pode uma delas ser tomada como circunstância agravante”.
    5. A defesa requer “a concessão da LIMINAR, para retificar a pena, seja para aplicar a pena mínima na primeira fase do sistema dosimétrico e depois, na segunda fase, extirpar as agravante do art. 61, I e 62, III, ambos do C. Penal, eis que não alegadas e tampouco requeridas pelo M. Publico durante os debates ocorridos no julgamento pelo júri”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação ao assentar que:
    “[…]
    (…) a propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, (…) o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando seu envolvimento com o tráfico de drogas e o emprego de violência para a prática de suas atividades. (…) No caso em desfile, destacou o Magistrado sentenciante, no ponto, que o réu concorreu para a morte de pessoa que atuava como agente comunitário, ou seja, pessoa que procurava contribuir para o bem social, denunciando aqueles que atuavam à margem da lei. (...) descreveu o Magistrado as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, bem como a maior gravidade da conduta. Portanto, também nesse aspecto, (…) justificado o aumento operado na primeira etapa do cálculo da reprimenda.
    De mais a mais, (…) nos termos da orientação desta Casa, "existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (AgRg no HC n. 543.343/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020). 
    [...]”.
    10. Ademais, “havendo duas qualificadoras, não há óbice a que se considere uma delas na primeira fase e a outra para justificar o próprio tipo penal qualificado. (…) Precedentes: RHC 120.599/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa)” (HC 188.031, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. E mais: para além de constar na decisão recorrida que “a agravante prevista no art. 62, inciso III, do Código Penal foi objeto da peça acusatória e dos debates no plenário do Tribunal do Júri”, a orientação do STF é no sentido de que “as agravantes, ao contrário das qualificadoras, sequer precisam constar da denúncia para serem reconhecidas pelo Juiz. É suficiente, para que incidam no cálculo da pena, a existência nos autos de elementos que as identifiquem” (HC 93.211, Relator o Ministro Eros Grau). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Passei, pois, ao pedido de exclusão das agravantes reconhecidas na segunda etapa do cálculo da reprimenda. 
    No ponto, pareceu-me importante transcrever estes trechos da denúncia (e-STJ fl. 16): 
    Apurou-se, pois, que o denunciado determinou a menores de 18 anos o cometimento do homicídio, pessoas não puníveis em virtude de condição pessoal, qual seja, a inimputabilidade.(...) Ante o exposto, denuncio WILLIAN ANTONIO LIMA, RG n° 28.349.318-5, como incurso no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c.c. o art. 62, inciso III, 2' parte, e art. 29, caput, todos do Código Penal, na forma do art. 1°, inciso I da Lei n° 8.072/90, requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal. 
    Desse modo, concluí que a agravante prevista no art. 62, inciso III, do Código Penal foi objeto da peça acusatória e dos debates no plenário do Tribunal do Júri. De mais a mais, ao pronunciar o acusado, o Magistrado singular destacou que o "delito teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que abordada e atacada de inopino, enquanto caminhava pelo local dos fatos, servindo-se o réu, da inimputabilidade dos executores". Asseverou, outrossim, que o "réu é portador de péssimos antecedentes, consoante se verifica nas folhas 181/184, dentre outras passagens, a condenação por tráfico de entorpecentes" (e-STJ fl. 20). 
    Sobre o tema, o colegiado local assim se manifestou (e-STJ fls. 25/53):
    As duas qualificadoras, como referido, foram submetidas aos jurados, que as reconheceram. A circunstancia agravante do art. 62. III, do Código Penal, foi sustentada pela Acusação desde o oferecimento da denúncia ("o denunciado determinou a menores de 18 anos o cometimento do homicídio, pessoas não puníveis em virtude de condição pessoal. qual seja, a inimputabilidade" - fls. 3), e também foi ratificada pelos Jurados no momento em reconheceram a materialidade e a autoria do crime, praticado mediante o concurso de agentes descritos na !racial acusatória e sustentado em Plenário. Por fim, a reincidência foi corretamente reconhecida, diante da certidão de fls. 618. Conforme referido pelo Procurador de Justiça parecerista, trata-se de circunstância legal de caráter objetivo, que pode ser reconhecida pelo Juiz sentenciante, independentemente de quesitação específica. No caso, a circunstância fez-se presente e foi comprovada por certidão e folha de antecedentes juntadas aos autos em data bem anterior ao julgamento. 
    Diante dessas considerações, observei que, ao contrário do sustentado pela defesa, todas as agravantes reconhecidas na sentença condenatória foram debatidas em plenário, constando da sentença de pronúncia, nos termos assinalados no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Ademais, esclareci que, para afastar as conclusões apresentadas pelas instâncias de origem sobre o tema, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita. 
    Sublinhei, por derradeiro, que, com "a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação" (HC n. 507.883/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 10/6/2019). 
    [...]”.
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator